Tribunal: CARF
Processo: 16327.720450/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720450/2013-01
ACÓRDÃO
1402-006.970 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS. GANHO DE CAPITAL. CARACTERIZAÇÃO. DESMUTUALIZAÇÃO
DA CETIP.
Nos termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por
pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das
ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o
valor despendido na aquisição de título patrimonial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.970 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720450/2013-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que indeferiu impugnação
contra lavratura de auto de infração.
No caso, foram lavrados Autos de Infração de IRPJ e CSLL por ganho de capital não
oferecido à tributação decorrente do processo de desmutualização da CETIP – Câmara de Custódia
e Liquidação (CETIP Associação), que deixou de ser uma associação civil sem fins lucrativos e
tornou-se uma sociedade empresarial na forma de sociedade anônima, com fins lucrativos
Com a desmutualização, houve a devolução de capital, por meio da entrega de
ações da CETIP S/A, para cada detentor de título patrimonial da CETIP Associação.
Em 01/07/2008 ocorreu o processo de desmutualização onde 01 (um) título
patrimonial da CETIP foi convertido em 406.650 ações da CETIP S/À. Estas ações foram recebidas
pelo valor de R$444.460,88.
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte informou o custo de aquisição do
título da Associação no valor de R$. 6.120,73. Como recebeu ao final o total de ações no valor de
R$ 444.460,88, o ganho de capital seria então de R$. 438.340,15 (444.460,88 - 6.120,73) nos
termos no artigo 17 da Lei n° 9.532/97.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação, juntada às
e-fls. 445 e seguintes, onde alega, em síntese, que teria ocorrido “legítima cisão parcial e posterior
incorporação da parcela cindida em nova sociedade, inexistiu dissolução ou liquidação da CETIP
Associação, mas mera transformação societária para sociedade anônima”.
Alega que o procedimento adotado, ou seja, a cisão da associação com posterior
transformação de cotas da CETIP Associação em ações da CETIP S.A. estaria amparado pelos
artigos 441 e 20332, ambos do Código Civil

1 Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - As associações;
II - As sociedades;
III - as fundações.
IV - As organizações religiosas; (Incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003)
V - Os partidos políticos. (Incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003)
VI - (Revogado pela Lei no 14.382, de 2022)
§ 1o São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo
vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu
funcionamento. (Incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003)
§ 2o As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro II
da Parte Especial deste Código. (Incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003)
§ 3o Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. (Incluído pela Lei no
10.825, de 22.12.2003)
2 Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no
art. 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este Código.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.970 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720450/2013-01
3
Cita normas da Lei das SAs (lei 6404/1976) que ampararia a alegada cisão ocorrida
pela associação CETIP.
E prossegue:
“Conclui-se, portanto, que a mera troca do Título Patrimonial por Ações CETIP
não gerou evento passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL (i.e., acréscimo
patrimonial) nos termos do art. 43 do CTN e do art. 153, III e 195, I, c, do texto
constitucional, sendo totalmente improcedentes os AI, motivo pelo qual deve ser
reformado o Acórdão Recorrido.”
Afirma que alienou as ações recebidas da CETIP S.A. nos anos de 2009 e 2010 e
apurou o ganho de capital, períodos em que levou à tributação os referidos rendimentos.
Questiona também que o valor do ganho de capital deveria ter levado em
consideração as atualizações realizadas ao patrimônio da CETIP associação, em procedimento que
se assemelha ao MEP – Método de Equivalência Patrimonial.
Conclui que devem ser mantidos os saldos de prejuízos fiscais de IRPJ e CSLL, que
foram objeto de lançamento nos presentes autos.
A impugnação foi julgada improcedente em seção do dia 18 de outubro de 2019 (e-
fls. 696), tendo sido mantida integralmente o crédito tributário apurado no acórdão 12-061.378 da
15a Turma da DRJ/RJI, de 14 de novembro de 2013. A ementa do acórdão teve a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DE ENTIDADE ISENTA. CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO.
TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
TÍTULOS PATRIMONIAIS. GANHO TRIBUTÁVEL. DECADÊNCIA.
O fato gerador tributário, no caso de ganhos com títulos patrimoniais, ocorre
quando da devolução do patrimônio vertido pelo sócio para a sociedade isenta.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo
que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados, no que couber.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.970 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720450/2013-01
4
Ciente da decisão de primeira instância em 22/10/2019 (e-fls. 732), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 18/11/2019 (e-fls. 733), no qual apresenta o mesmo
texto já apresentado na sua impugnação, contestando o Acórdão da DRJ em apenas dois pontos:
1. Nulidade do Acórdão em vista de omissão sobre fatos e documentos
apresentados, acarretando cerceamento do direito de defesa;
2. A Súmula CARF 118 seria inaplicável ao caso;
3. Necessário cancelamento do lançamento fiscal em caso de empate no
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O Recurso Voluntário repete o mesmo texto da impugnação, acrescentando três
pontos que mais adiante analisaremos.
Há que se atentar que o Recurso Voluntário, estabelecido pelo artigo 563 do
Decreto 70.235/1972, é o instrumento processual adequado para contestar decisões de primeira
instância emitidas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), e não o ato
administrativo que deu origem ao lançamento do crédito tributário. Portanto, a abordagem
argumentativa deve ser meticulosamente orientada para contestar as bases do acórdão, visando
elucidar porque a decisão inicial requer revisão ou anulação.
Ao reiterar o texto previamente submetido à DRJ, a parte recorrente falha em
fornecer argumentos novos que possam induzir a reforma da decisão de primeira instância.
O relator do Acórdão em questão fundamentou seu voto em uma série de
justificativas que culminaram na decisão de não acatar a impugnação. Conforme o parágrafo único
do artigo 424 do decreto 70235/1972, as decisões de primeira instância tornam-se definitivas

3 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

4 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - De primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.970 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720450/2013-01
5
naquilo que não é alvo de Recurso Voluntário ou sujeito a recurso ex-officio. Assim, é imperativo
que a argumentação no Recurso Voluntário seja robusta e inovadora, capaz de desafiar
efetivamente os pontos estabelecidos pelo acórdão.
E no caso presente, a recorrente repete o mesmo texto da impugnação,
acrescentando apenas três pontos:
1. Nulidade do Acórdão em vista de omissão sobre fatos e documentos
apresentados, acarretando cerceamento do direito de defesa;
2. A Súmula CARF 118 seria inaplicável ao caso;
3. Necessário cancelamento do lançamento fiscal em caso de empate no
julgamento.
Da preliminar de nulidade do Acórdão.
A partir da e-fls. 740, iniciando no parágrafo 23 a recorrente apresenta preliminar
de nulidade, alegando que teria ocorrido cerceamento da sua defesa em vista da “omissão sobre
fatos, fundamentos e provas trazidos na Impugnação de fls., os quais são inquestionavelmente
essenciais à solução”.
Sem razão a recorrente neste ponto. O relator do Acórdão recorrido se pronunciou
sobre todos os pontos abordados pela defesa. Não se pode cogitar em nulidade quando o julgador
apenas valora de modo diverso uma prova ou um fato apresentado pela defesa. E é exatamente o
que ocorre nestes autos, pois a recorrente alega nulidade apenas porque o julgador possui uma
interpretação dos fatos e do direito diversa da sua.
Aliás, abstraindo-se os parágrafos que contém meras citações doutrinárias, a
contestação da recorrente sobre este ponto encontra-se em apenas um parágrafo, o de número
24 (e-fLs. 741). E o relator respondeu a este questionamento a partir da e-fls. 724, no parágrafo
que iniciam em “Diz a Impugnante que o fato gerador do IRPJ e da CSLL...”.
O parágrafo 25 do Recurso Voluntário (e-fls. 741) apenas cita que o relator teria se
limitado a afirmar que o fato gerador ocorreu no ano de 2008. Trata-se de mera afirmação
inconformista da recorrente e não numa contestação direta a um ponto o Acórdão. Caberia à
recorrente demonstrar porque a afirmação do relator estaria incorreta. O voto do relator não
ignora o fato de que a recorrente defende que o fato gerador ocorreu nos anos de 2009 e 2010.
Portanto, não houve silêncio do relator quanto a este ponto, motivo pelo qual
rejeito a preliminar de nulidade.

II - De segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.970 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720450/2013-01
6
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, a recorrente alega, em apenas um único parágrafo, (e-fls. 746)
que a Súmula CARF no 1185 seria inaplicável ao caso:
“62. Portanto, inaplicável a Súmula 118 deste C. CARF, como faz crer o Acórdão
Recorrido, uma vez que trata de verdadeira sub-rogação real, onde há mera substituição
das participações que a Recorrente previamente detinha, pelas novas ações emitidas pela
companhia (CETIP S/A) que absorve a parcela cindida do patrimônio da primeira pessoa
jurídica (CETIP Associação).”
Trata-se de uma alegação peculiar, visto que a edição da súmula CARF 118 foi
motivada justamente em função dos diversos julgamentos que tratam exatamente da
desmutualização da CETIP/BOVESPA, como se comprova apenas por simples pesquisa6 aos
Acórdãos Precedentes 1201-001.395, de 03/03/2016; 1301-002.432, de 16/05/2017; 1302-
002.001, de 06/10/2016; 1401-001.886, de 18/05/2017; 1402-002.404, de 15/02/2017; 9101-
002.462, de 19/10/2016; 9101-002.696, de 16/03/2017; 9101-003.376, de 05/02/2018.
Por último, a pronúncia do resultado do julgamento em caso de empate está
definida no artigo 25 do decreto 70235/1972 tendo em vista a revogação do inciso II do § 1o do
art. 19 da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020 pela lei 14.689, de 20 de setembro 2023.
Lei 14.689, de 20 de setembro 2023:
Art. 17. Revogam-se:
I – (VETADO);
II – oart. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; e
III – os seguintes dispositivos daLei no 13.988, de 14 de abril de 2020:
a) inciso II do § 1o do art. 19; e
b) alínea “b” do inciso II do caput do art. 20.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Lei no 13.988:
Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e
exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o§ 9o do
art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao
contribuinte. (Incluído pela Lei no 13.988, de 2020)
(Revogado pela Medida Provisória no 1.160, de 2023) Vigência encerrada (Revogado pela Lei
no 14.689, de 2023)

5 Súmula CARF no 118: Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o
valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins
lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
6 https://acordaos.economia.gov.br/solr/acordaos2/browse/
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.970 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720450/2013-01
7
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este colegiado os
argumentos de defesa apresentados na impugnação, com exceção dos três pontos acima
abordados, voto por manter o Acórdão recorrido nos seus termos, principalmente por concordar
plenamente com os argumentos do voto do Relator.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
assinado digitalmente
Rafael Zedral – relator.

Fl. 837
DF CARF MF
Original